Tribunal: TCU
Processo: 041.361/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4278/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 041.361/2020-2 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Agnes Aparecida Luiz (XXX.085.138-XX); Airton Santo Soares (XXX.211.408-XX); Alencar Clemente (XXX.611.278-XX); Alzir Azevedo Batista (XXX.930.857-XX); Antonio Donizetti Aparecido da Silva (XXX.711.508-XX); Arlete Alves de Oliveira (XXX.986.042-XX); Fatima Elisabeth Denari (XXX.309.178-XX); Maria Aparecida de Lourdes Gomes Buchvieser (XXX.040.728-XX); Monica Aparecida de Almeida (XXX.969.298-XX); Teresa Cristina Zangirolami (XXX.705.808-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de São Carlos 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.